Tribunal: TJES
Processo: 5011135-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E DE ATOS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Weslley Tedesco Barboza contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de Banco Pan S.A., indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar o depósito judicial mensal do valor incontroverso, impedir atos de cobrança e restrição de crédito e assegurar a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento. O agravante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,07% ao mês, em contraste com a taxa média de mercado de 1,91% ao mês divulgada pelo BACEN, bem como a consequente descaracterização da mora e o risco iminente de busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, por superar de forma relevante a taxa média de mercado, evidencia abuso contratual apto a justificar a revisão judicial e a descaracterização da mora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, com autorização de depósito do valor incontroverso e determinação para que a instituição financeira se abstenha de negativar o nome do devedor e de promover atos de busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico juntado aos autos indica que a taxa de juros remuneratórios de 3,07% ao mês supera em mais de 60% a taxa média de mercado de 1,91% ao mês para operações da mesma espécie à época da contratação, o que revela indício relevante de abusividade contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especialmente juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora do devedor.

5. A jurisprudência admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando a abusividade fica cabalmente demonstrada e a contratação se submete às normas de proteção do consumidor.

6. A plausibilidade da abusividade contratual afasta, em cognição sumária, a exigibilidade integral das parcelas cobradas e autoriza a preservação da posse do bem até o julgamento do mérito da ação revisional.

7. O perigo de dano se configura no risco concreto de inadimplência forçada, negativação do nome do agravante e ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, cuja perda representa prejuízo de difícil reparação.

8. O depósito judicial mensal do valor incontroverso de R$ 702,46 demonstra a boa-fé do devedor, preserva o equilíbrio entre as partes e atende ao requisito jurisprudencial para obstar a inscrição em cadastro de inadimplentes durante a controvérsia judicial.

9. A tutela concedida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação revisional, a instituição financeira poderá cobrar as diferenças contratuais eventualmente devidas com os encargos cabíveis.

10. A ausência de apresentação de contraminuta pelo agravado, embora não importe presunção automática de veracidade, deixa sem contraposição os fundamentos fáticos e jurídicos expostos pelo agravante na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado pode evidenciar abusividade contratual e autoriza, em juízo de probabilidade, a revisão das cláusulas financeiras.

2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A presença de indícios consistentes de abusividade, aliada ao depósito do valor incontroverso, autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e os atos de busca e apreensão do bem financiado.

4. O depósito judicial da parcela incontroversa resguarda a boa-fé contratual, preserva o resultado útil do processo e assegura a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, 51, IV, e § 1º; CC, arts. 406 e 591; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Tema 27; STJ, Tema 28; STJ, Tema 234; STF, Súmula 596; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016943-71.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005198-94.2024.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5036147-97.2022.8.08.0024, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011135-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLLEY TEDESCO BARBOZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E DE ATOS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Weslley Tedesco Barboza contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de Banco Pan S.A., indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar o depósito judicial mensal do valor incontroverso, impedir atos de cobrança e restrição de crédito e assegurar a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento. O agravante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,07% ao mês, em contraste com a taxa média de mercado de 1,91% ao mês divulgada pelo BACEN, bem como a consequente descaracterização da mora e o risco iminente de busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, por superar de forma relevante a taxa média de mercado, evidencia abuso contratual apto a justificar a revisão judicial e a descaracterização da mora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, com autorização de depósito do valor incontroverso e determinação para que a instituição financeira se abstenha de negativar o nome do devedor e de promover atos de busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico juntado aos autos indica que a taxa de juros remuneratórios de 3,07% ao mês supera em mais de 60% a taxa média de mercado de 1,91% ao mês para operações da mesma espécie à época da contratação, o que revela indício relevante de abusividade contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especialmente juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora do devedor.

5. A jurisprudência admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando a abusividade fica cabalmente demonstrada e a contratação se submete às normas de proteção do consumidor.

6. A plausibilidade da abusividade contratual afasta, em cognição sumária, a exigibilidade integral das parcelas cobradas e autoriza a preservação da posse do bem até o julgamento do mérito da ação revisional.

7. O perigo de dano se configura no risco concreto de inadimplência forçada, negativação do nome do agravante e ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, cuja perda representa prejuízo de difícil reparação.

8. O depósito judicial mensal do valor incontroverso de R$ 702,46 demonstra a boa-fé do devedor, preserva o equilíbrio entre as partes e atende ao requisito jurisprudencial para obstar a inscrição em cadastro de inadimplentes durante a controvérsia judicial.

9. A tutela concedida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação revisional, a instituição financeira poderá cobrar as diferenças contratuais eventualmente devidas com os encargos cabíveis.

10. A ausência de apresentação de contraminuta pelo agravado, embora não importe presunção automática de veracidade, deixa sem contraposição os fundamentos fáticos e jurídicos expostos pelo agravante na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado pode evidenciar abusividade contratual e autoriza, em juízo de probabilidade, a revisão das cláusulas financeiras.

2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A presença de indícios consistentes de abusividade, aliada ao depósito do valor incontroverso, autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e os atos de busca e apreensão do bem financiado.

4. O depósito judicial da parcela incontroversa resguarda a boa-fé contratual, preserva o resultado útil do processo e assegura a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, 51, IV, e § 1º; CC, arts. 406 e 591; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Tema 27; STJ, Tema 28; STJ, Tema 234; STF, Súmula 596; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016943-71.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005198-94.2024.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5036147-97.2022.8.08.0024, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
WESLLEY TEDESCO BARBOZA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo-ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº
5001148-74.2024.8.08.0016
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava, em síntese, a autorização para depósito judicial do valor tido por incontroverso e a abstenção, por parte da instituição financeira, da prática de atos de cobrança e restrição de crédito.

Em suas razões recursais (ID
14849297
), o Agravante sustenta, em suma, que:
a)
o contrato de financiamento de veículo possui taxa de juros remuneratórios de 3,07% a.m., valor manifestamente abusivo e superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período, que seria de 1,91% a.m., conforme demonstrado em laudo técnico;
b)
a existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS);
c)
o risco de dano grave é iminente, consubstanciado na possibilidade de sofrer ação de busca e apreensão do veículo, o que lhe acarretaria prejuízo de difícil ou impossível reparação.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferido o depósito mensal do valor incontroverso e para que o Agravado se abstenha de negativar seu nome e de tomar medidas para a retomada do bem, até o julgamento final do recurso.

Em decisão liminar (ID
15281407
), foi
deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011135-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLLEY TEDESCO BARBOZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

PROCESSO DE ORIGEM:
5001148-74.2024.8.08.0016

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
WESLLEY TEDESCO BARBOZA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo-ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 5001148-74.2024.8.08.0016, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava, em síntese, a autorização para depósito judicial do valor tido por incontroverso e a abstenção, por parte da instituição financeira, da prática de atos de cobrança e restrição de crédito.

Em suas razões recursais (ID 14849297), o Agravante sustenta, em suma, que:
a)
o contrato de financiamento de veículo possui taxa de juros remuneratórios de 3,07% a.m., valor manifestamente abusivo e superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período, que seria de 1,91% a.m., conforme demonstrado em laudo técnico;
b)
a existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS);
c)
o risco de dano grave é iminente, consubstanciado na possibilidade de sofrer ação de busca e apreensão do veículo, o que lhe acarretaria prejuízo de difícil ou impossível reparação.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferido o depósito mensal do valor incontroverso e para que o Agravado se abstenha de negativar seu nome e de tomar medidas para a retomada do bem, até o julgamento final do recurso.

Em decisão liminar (ID 15281407), foi
deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por
WESLLEY TEDESCO BARBOZA
em face de
BANCO PAN S.A.
. O autor busca a revisão das cláusulas financeiras do contrato de financiamento nº 112878269, firmado em 13/06/2024, para a aquisição de um veículo (motocicleta Honda Biz 125 Flex).

O cerne da demanda reside na alegação de
abusividade da taxa de juros remuneratórios
, pactuada em 3,07% ao mês (43,76% ao ano), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período seria de 1,91% ao mês. O autor sustenta que a taxa aplicada supera em mais de 60% o índice referencial, o que, somado à capitalização indevida e à cobrança de tarifas acessórias (seguro, registro e cadastro), elevaria o valor da parcela mensal de um patamar justo de R$ 702,46 para os R$ 880,00 efetivamente cobrados.

Com a inicial, o requerente pleiteou
tutela de urgência
para: (i) autorização do depósito judicial mensal do valor que entende incontroverso (R$ 702,46); (ii) abstenção da instituição financeira em incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e (iii) manutenção na posse do veículo, impedindo atos de busca e apreensão fundamentados na mora discutida.

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
indeferiu o pedido liminar
. Em sua fundamentação, o juízo de piso argumentou que o autor teve prévio conhecimento das condições contratuais e que a mera estipulação de juros acima da média, por si só, não caracteriza abusividade imediata, exigindo dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Irresignado, o autor interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, reiterando a presença da probabilidade do direito — amparada em laudo técnico e jurisprudência do STJ (Tema 28) — e o perigo de dano consubstanciado no risco de perda do bem essencial ao seu cotidiano.

Pois bem.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual
— como juros remuneratórios ou capitalização excessiva —
acarreta a descaracterização da mora
, impedindo a concessão da liminar (Tema 28 dos recursos repetitivos; REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, rel. Min. Nancy Andrighi).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...)

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a)
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

(...)

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA JÁ QUITADA. ENDEREÇO APARENTEMENTE VÁLIDO.
TAXA DE JUROS ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. O Agravante alega ausência de constituição válida em mora, diante da quitação da parcela supostamente inadimplida antes do ajuizamento da ação, questiona a regularidade da notificação extrajudicial, e aponta a cobrança de taxa de juros superior à média de mercado, o que, segundo entendimento jurisprudencial, descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a quitação da parcela indicada como inadimplida, antes da propositura da ação, compromete a configuração da mora; (ii) definir se houve falha na constituição em mora em razão de possível irregularidade na notificação extrajudicial; (iii) estabelecer se a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado implica a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A comprovação da mora depende de notificação válida, enviada ao endereço correto do devedor, e que diga respeito à parcela efetivamente inadimplida. A ausência de correlação entre a parcela notificada e a parcela vencida pode torna inválida a constituição em mora.
A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado pode caracterizar abuso contratual e, por consequência, descaracterizar a mora do devedor (REsp 1.061.530/RS)
. A alegação de que a parcela tida por inadimplida já se encontrava quitada antes da propositura da ação compromete a higidez da mora e impõe o reexame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
A manutenção da decisão de busca e apreensão diante de indícios relevantes de ausência de mora implica risco de dano grave e irreparável ao devedor, em virtude da perda da posse do bem de uso pessoal e profissional, sendo recomendável a suspensão da medida até reanálise da matéria pelo juízo de origem
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constituição válida em mora exige notificação extrajudicial relativa à parcela inadimplida e enviada ao endereço correto do devedor. A quitação da parcela vencida antes da propositura da ação pode inviabilizar a caracterização da mora para fins de busca e apreensão.
A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado pode implicar abusividade contratual e descaracterização da mora
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5016943-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/05/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
JUROS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DO MERCADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO
. EMISSÃO DE BOLETOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004623-23.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04.08.2023). 2. No caso concreto, entretanto, o agravante instruiu a petição inicial com cópia do contrato que demonstra taxa efetiva de juros mensal de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) e anual de 148,76% (cento e quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) ao ano, ao passo que o demonstrativo extraído do site do Banco Central demonstra que à época da contratação a taxa média de mercado era de 5,10% (cinco vírgula dez por cento) ao mês e 81,58% (oitenta e um vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano. 3. A Calculadora do Cidadão dá conta que, pela taxa média de mercado, o agravante deveria estar pagando parcelas mensais de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 562,94 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), como vem ocorrendo. 4. Assim, o perigo de dano resta configurado, eis que o agravante é pessoa humilde, representado judicialmente pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e tem a sua subsistência comprometida pelo valor cobrado, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no valor do contrato, com emissão de boletos pela instituição financeira no valor apontado pela Calculadora do Cidadão, até que seja proferida sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005198-94.2024.8.08.0000, Magistrada: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO
.
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL. APLICAÇÃO DO § 6º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 2,79% e anual de 39,05% (ID 5877921). 2. Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,05% ao mês e 27,51% ao ano. Abusividade reconhecida de forma a descaracterizar a mora. 3. Descaracterizada a mora pelo reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, a improcedência do pedido inaugural implica na aplicação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. 4. Quanto à distribuição da verba sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil tem como regra o princípio da sucumbência, incumbindo ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma subsidiária. No caso em tela, verifica-se que houve irregularidade na constituição em mora em virtude do reconhecimento da abusividade contratual, fato que é imputável exclusivamente ao Apelante, o qual se tornou vencido no processo. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação cível nº 5036147-97.2022.8.08.0024, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

No caso concreto, conforme laudo técnico anexado aos autos, a taxa de 3,07% ao mês ultrapassa em mais de 60% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (1,91% a.m.), evidenciando
indício relevante de prática abusiva.

A Corte Superior, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou a orientação de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado pode indicar abusividade. No caso em tela, a taxa contratada supera tal parâmetro, o que confere verossimilhança à alegação de ilegalidade e, consequentemente, à tese de descaracterização da mora.

Com efeito, a jurisprudência do STJ admite, inclusive, a
substituição da taxa contratada pela média de mercado
em hipóteses de manifesta abusividade (Temas 27 e 234/STJ), sendo legítimo o controle judicial das cláusulas com base nos arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, do CDC:

Tema 27/STJ:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Tema 234/STJ:
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Manter a exigibilidade da integralidade das parcelas, mesmo diante de plausível abusividade, expõe o Agravante ao risco concreto e iminente de inadimplência e, por conseguinte, à propositura de ação de busca e apreensão do veículo. A perda da posse do bem, essencial para o Agravante, representaria um prejuízo de difícil reparação, que poderia tornar inócuo o eventual provimento final da ação revisional.

Ademais, é imperioso destacar que o Agravado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos. Tal postura reforça a verossimilhança das alegações autorais, uma vez que a instituição financeira não apresentou qualquer justificativa para a aplicação de encargos acima da média regulamentar.

A medida de antecipação da tutela, confirmada neste voto, é reversível. Caso o processo principal venha a ser julgado improcedente, o credor poderá cobrar as diferenças devidas com os encargos contratuais cabíveis. O depósito judicial do valor incontroverso (R$ 702,46) resguarda a boa-fé do devedor e garante a utilidade do provimento final.

O deferimento da liminar, portanto, resguarda o direito de ambas as partes e privilegia o resultado útil do processo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão liminar de ID 15281407.

Dessa forma, mantenho o deferimento da antecipação da tutela recursal para:

1. Autorizar
o Agravante a efetuar o depósito judicial mensal das parcelas no valor incontroverso de R$ 702,46, condicionado à comprovação mensal nos autos;

2. Determinar
que o
BANCO PAN S.A.
se abstenha de inscrever o nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito ou de realizar atos de busca e apreensão do bem fundados no débito discutido, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar